Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-75.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001122-75.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARCIA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIA.

No que alude a prescrição da cobrança de valores alusivo ao FGTS de servidores temporários, enquanto matéria de ordem pública, observo que o vínculo precário foi derradeiramente e verdadeiramente rescindido em 30/06/2016, sendo ajuizada a presente ação em 31/01/2017, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação não havendo de se falar em prescrição bienal. Vale acrescentar, no entanto, que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88. PREJUDICIAL ACOLHIDA.

A contratação temporária em referência está disciplinada pela Lei Municipal nº 078/93, alterada pela Lei nº 116/98 está última fixando em seu art. 2º que o prazo máximo de contratação será de 12 (doze) meses prorrogável por igual período, admitindo-se excepcionalmente uma segunda e última prorrogação por mais 06 (seis) meses, quando não for possível, sem prejuízo para o serviço público, a substituição dos contratados.

Nada obstante a previsão legal citada acima facilmente se percebe terem ocorrido sucessivas renovações do aludido pacto como é possível observar na Declaração de Tempo de Contribuição, emitida pela própria administração indicando a preservação e perpetuação do vínculo precário tornando induvidoso o desvirtuamento da hipótese excepcional de recrutamento temporário de servidores (art. 37 inciso IX da CF/88) e verdadeira burla da regra constitucional do concurso público (art. 37, II e §2º da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

Chama atenção que na situação fática sob julgamento o apelante em nenhum momento conseguiu efetivamente comprovar a efetiva ocorrência da hipótese excepcional e teoricamente justificadora da contratação precária. Dessa forma, não houve demonstração do excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Dito isto, acerca do FGTS para servidores temporários temos que esta controvérsia se encontra apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916).

Quanto ao pagamento dos salários atrasados a documentação acostada nos autos revelou ter ocorrido o correspondente pagamento quanto aos meses de abril, maio e junho de 2016.

Relativamente aos honorários de sucumbência estes por imposição legal deverão seguir a sistemática prevista no art. 85, §3º do CPC.

Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso voluntário e remessa necessária tudo nos termos do voto da eminente relatora. 07ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 14.03.2022 a 21.03.2022.

Belém/PA, 21 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001122-75.2017.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: LUANA PATRICIA VASCONCELOS COSTA (OAB/PA 28.691)

APELADA: MARCIA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: MAURÍCIO PIRES RODRIGUES (OAB/PA 20.476)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo temporário (17/06/2009 a 30/06/2016), bem como pagamento de salários integrais de março, abril, maio e junho de 2016.

O município apelante arguiu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

Quanto ao FGTS defendeu a legalidade de contratação sendo indevido o recolhimento da verba fundiária dada natureza administrativa do liame funcional havido. Finalizou requerendo a reforma da sentença.

Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência aduziu que deverão ser fixados na forma prevista pelo art. 85, §3º do CPC, em percentuais mínimos e máximos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apesar de intimada a apelada não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

No que alude a prescrição da cobrança de valores alusivo ao FGTS de servidores temporários, enquanto matéria de ordem pública, observo que o vínculo precário foi derradeiramente e verdadeiramente rescindido em 30/06/2016, sendo ajuizada a presente ação em 31/01/2017, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação não havendo de se falar em prescrição bienal.

Vale acrescentar, no entanto, que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até 30/06/2016, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse: 30 anos, contados do termo inicial (17/06/2009 + 30A = 17/06/2039) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 05A = 13/11/2019), logo, mostra-se equivocada a sentença neste particular.

Portanto, ACOLHO a prejudicial para declarar a incidência do prazo prescricional quinquenal.

MÉRITO:

A autora alegou em sua peça vestibular ter firmado vínculo temporário de 17/06/2009 a 30/06/2016. Por sua vez o Município apelante aduziu que o vínculo em questão não se deu em um único contrato o que entende descaracterizar renovação.

A contratação temporária em referência está disciplinada pela Lei Municipal nº 078/93, alterada pela Lei nº 116/98 está última fixando em seu art. 2º que o prazo máximo de contratação será de 12 (doze) meses prorrogável por igual período, admitindo-se excepcionalmente uma segunda e última prorrogação por mais 06 (seis) meses, quando não for possível, sem prejuízo para o serviço público, a substituição dos contratados.

Nada obstante a previsão legal citada acima facilmente se percebe terem ocorrido sucessivas renovações do aludido pacto como é possível observar na Declaração de Tempo de Contribuição, emitida pela própria administração (ID 5410132), indicando a preservação e perpetuação do vínculo precário tornando induvidoso o desvirtuamento da hipótese excepcional de recrutamento temporário de servidores (art. 37 inciso IX da CF/88) e verdadeira burla da regra constitucional do concurso público (art. 37, II e §2º da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

Outrossim, restou assinalado que para que serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que:
a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Objetivando tornar absolutamente clara esta digressão transcreverei a ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Chama atenção que na situação fática sob julgamento o apelante em nenhum momento conseguiu efetivamente a efetiva ocorrência da hipótese excepcional e teoricamente justificadora da contratação precária.

Dessa forma, não houve demonstração do excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Assim sendo, a contratação da apelada não se amoldou ao conceito de excepcionalidade e transitoriedade justificadores da exceção da regra de acesso pela via do concurso público sendo evidente a sua nulidade como reconhecido pela sentença.

Dito isto, acerca do FGTS para servidores temporários temos que esta controvérsia se encontra apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916).

Demais disso, quanto ao pagamento dos salários atrasados a documentação acostada nos autos (ID 5410132 – Pag. 05) revelou ter ocorrido o correspondente pagamento quanto aos meses de abril, maio e junho de 2016.

Relativamente aos honorários de sucumbência estes por imposição legal deverão seguir a sistemática prevista no art. 85, §3º do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao apelo voluntário, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida consignando que relativamente ao FGTS deverá ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), outrossim, afastar a condenação do ente público apelante ao pagamento dos salários dos meses de abril, maio e junho de 2016.

Quanto a sucumbência reformar a sentença para condenar o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, igualmente condenando a apelada ao pagamento de honorários em favor da procuradoria municipal, cuja definição dos respectivos percentuais se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

Em remessa necessária determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2022